Tribunal: TJMT
Processo: 1017559-67.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017559-67.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IZABELA CAROLINA MATIUSSI PAIXAO - CPF: 050.240.611-95 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL MAURO BRIGATTO - CPF: 465.611.958-09 (PACIENTE), CAMILA APARECIDA FUNCK - CPF: 058.970.101-02 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), IZABELA CAROLINA MATIUSSI PAIXAO - CPF: 050.240.611-95 (IMPETRANTE), CAMILA APARECIDA FUNCK - CPF: 058.970.101-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA CRISTINA DO NASCIMENTO PINHEIRO - CPF: 047.159.291-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS, PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA– DECISÃO CONSTRITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA PRISÃO CAUTELAR – PREMISSAS DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PRISÃO PROVISÓRIA - COMPATÍVEL AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – JULGADO DO STJ E ARESTO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anterior e a reiteração criminosa constituem fundamentos suficientes para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), visto que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

A anotação contemporânea por crimes da mesma natureza e contra a mesma vítima constitui
circunstância concreta que
“
denota a imprescindibilidade da custódia para preservar a integridade da vítima”
(STJ, AgRg no HC n. 761.275).

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
Nº 1017559-67.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
MARCELÂNDIA

IMPETRANTE(S):

DRA. IZABELA CAROLINA MATIUSSI PAIXAO E OUTRA

PACIENTE(S):

JOAO GABRIEL MAURO BRIGATTO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOAO GABRIEL MAURO BRIGATTO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos de incidente processual (PJe 1000547-04.2023.8.11.0109), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de perseguição e violência psicológica contra a mulher - arts. 147-A, § 1, II e art. 147-B, ambos do CP -.

As impetrantes sustentam que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem 22 (vinte e dois) anos de idade e nunca agrediu a vítima fisicamente; 3) a prisão ofenderia o princípio constitucional da presunção de inocência; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requerem a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente e, “
caso necessário, adotadas algumas das medidas cautelares diversas da prisão trazidas à baila no artigo 319 do CPP, inclusive a do inciso IX (monitoração eletrônica)
” (ID 177142189), com documentos (ID 177142193).

O pedido liminar foi indeferido (ID 177221710).

O Juízo singular prestou informações (ID 177617689).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus – Perseguição e dano emocional à mulher [art. 147-A, § 1º, inciso II e art. 147-B, ambos do Código Penal] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Negativa de autoria - asserção que versa sobre o mérito da ação penal - matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ - 2. Pretendida revogação da medida constritiva - sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar - insubsistência – custódia necessária para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida - paciente que, em tese, perseguiu e causou dano emocional à vítima, inclusive ignorando medida protetiva – predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 3. Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública e para garantia da integridade da ofendida - 4. Sustentada violação ao princípio da presunção de inocência - improcedência - a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva – constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 179776658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em audiência de custódia realizada no dia 16.7.2023, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação ao suposto autor do fato, especificamente pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, perpetrados, bem como pelo perfil de periculosidade do agente, o qual emana do seu histórico fático-processual, conforme passo a expor.

No caso em apreço, ressai do incidente cautelar criminal que o autuado possui um perfil acentuado de periculosidade, posto que não aceita o fim do relacionamento, ao passo que descumpri reiteradamente e constantemente as medidas protetivas concedidas em favor da vítima.

Aliás, tais comportamentos delitivos estão se intensificando e agravando, diante da insurgência do autuado acerca do fim do relacionamento, sendo que ele/flagrado persiste em constranger a ofendida, importunando a vítima.

Ainda, os fatos narrados nos autos traduzem a gravidade do caso, posto que o autuado imbuído de muito ciúmes permanece atormentando a ofendida, impedindo-a de seguir com sua vida, sendo que, inclusive, esta/vítima sequer conseguiu solicitar socorro nessa derradeira conduta/descumprimento do flagrado, diante do constrangimento físico e moral perpetrado pelo autuado, inclusive em razão da destruição do aparelho telefônico da ofendida.

Ademais, o autuado possuía plena consciência da vigência das medidas protetivas concedidas em favor da vítima, inclusive sendo advertido da possibilidade da prisão, conforme se extrai dos extratos dos processos, ora, o autuado foi colocado em liberdade recentemente na data de 12/02/2023 pelos mesmos fatos e em face da mesma vítima (Pje 1000110-60.2023.8.11.0109).

Verifica-se, portanto, a patente necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima, sobretudo quando verificado que o autuado desrespeitou a ordem judicial das medidas protetivas de urgência, perpetrando novas e reiteradas ameaças com palavras e gestos em desfavor da ex-companheira.

Constata-se também que as medidas cautelares diversas da prisão e as respetivas medidas protetivas de urgência já deferidas à ofendida, demonstraram-se de maneira clarividente serem insuficientes para resguardar a ordem pública e a assegurar a integridade da vítima, tendo em vista a reiteração delitiva do flagrado.

Então, anota-se que apesar de terem sido adotadas todas as medidas possíveis para inviabilizar a reiteração das condutas delitivas, o autuado persiste em dar continuidade às práticas ilícitas, conforme se observa dos autos, atentando novamente contra outra ex-convivente – violência doméstica -, razão pela qual a conversão da prisão em preventiva é medida que se impõe.

Portanto, a necessidade de garantia da ordem pública, está consubstanciada, no caso em exame, na patente probabilidade de contumácia, e abalo social que a liberdade do autuado ocasiona, razão pela qual a conversão da prisão em preventiva, é medida imperiosa, para resguardar a integridade física e psíquica da vítima e evitar-se que ele volte a delinquir, isto é cumprir as promessas de causar mal injusto e grave que dirige à ofendida de forma tão insistente, assim como, acautelar o meio social contra fatores de perturbação ou de insegurança. [...]”
(Rafael Depra Panichella, juiz de Direito – PJE 1000547-04.2023.8.11.0109)

Em 26.7.2023, indeferiu pedido de revogação da custódia nestes termos:

“[...] Direto ao ponto, inicialmente verifica-se nos autos de nº 1000109-75.2023.8.11.0109, que foram concedidas medidas protetivas de urgência em 12.02.2023, com validade de 6 meses, estando pois vigentes no momento do fato.

No mais, a vítima em seu depoimento prestado em sede policial declarou que separou em fevereiro de 2023 e pediu medidas protetivas contra o acusado, contudo há cerca de 2 meses retomou o relacionamento com o acusado por medo e ameaças deste, uma vez que o agressor fazia ameaças de difamar e expô-la nas redes e prejudicá-la profissionalmente, inclusive informando que antes de retomar o relacionamento teria sido perseguida pelo acusado e injuriado em frente a seus amigos. [...]

Ainda, atesta-se que não houve pedido formal de revogação das medidas protetivas de urgência outrora concedidas e diante das declarações prestadas, verifica-se que sim, em que pese os argumentos trazidos pela defesa, houve o descumprimento da ordem judicial imposta.

Em segundo lugar, analisando-se os autos nº 1000110-60.2023.8.11.0109, verifica-se que, em fevereiro de 2023, o flagranteado foi preso em flagrante delito pela suposta prática de conduta tipificada como infração penal pelos artigos 163 e 140 do Código Penal, em face da mesma vítima, atestando-se que a vítima afirmou estar sendo ameaçada, e que o agressor teria ido duas vezes em sua casa, arrombado a porta e danificado alguns pertences.

Naquela oportunidade foi concedida liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Logo, em menos de 6 meses, o flagranteado atentou novamente contra os bens da vítima, a ameaçou e injuriou, assim havendo risco de reiteração delitiva, bem como acompanhada da acentuada periculosidade do agente e a necessidade de garantia da integridade física e segurança da vítima, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe, uma vez que resta claro que, em liberdade, poderá novamente dirigir-se e atentar contra a vítima, conforme se verifica em seu histórico processual, mostrando ainda desídia pelo sistema de justiça. [...]

Portanto, INDEFERE-SE o pedido de liberdade, mantendo-se a prisão de JÕAO GABRIEL MAURO BRIGATTO. [...]”
(Érika Cristina Camilo Camin, juíza de Direito – PJE
1000547-04.2023.8.11.0109)

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa [paciente registra inquérito policial por injúria e dano
no ambiente doméstico supostamente praticados em 12.2.2023 e medidas protetivas de urgência
– PJE nº 1000110-60.2023.8.11.0109 e 1000109-75.2023.8.11.0109], bem como na necessidade de assegurar a integridade física/psicológica da vítima Jessica Cristina do Nascimento Pinheiro, visto que o paciente teria lhe perseguido e ameaçado na presença de terceiras pessoas, além de ter danificado sua motocicleta e aparelho celular por não aceitar o fim do relacionamento.

Atente-se que não houve pedido de revogação das medidas protetivas deferidas anteriormente em favor de Jessica Cristina do Nascimento Pinheiro e o paciente, “
em menos de 6 meses, atentou novamente contra os bens da vítima, a ameaçou e injuriou, assim havendo descumprimento e efetivo risco de reiteração delitiva
”, como bem pontuado pelo Juízo singular (Érika Cristina Camilo Camin, juíza de Direito – PJE
1000547-04.2023.8.11.0109).

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anteriores e a reiteração criminosa constituem fundamentos idôneos e suficientes para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.1.2020).

Nesse quadro, afigura-se pertinente a manutenção da custódia.

Quanto aos predicados pessoais favoráveis, não autorizam, em si, a revogação da prisão preventiva, sobretudo nos delitos cometidos com violência/ameaça contra a mulher (STJ, AgRg no RHC 123160/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.5.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Por sua vez, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), visto que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

No tocante às medidas cautelares alternativas, o paciente registra anotação contemporânea por crimes da mesma natureza [no ambiente doméstico] e contra a mesma vítima [
Jessica Cristina do Nascimento Pinheiro].

Nesse quadro, a circunstância concreta
“
denota a imprescindibilidade da custódia para preservar a integridade da vítima”
(STJ, AgRg no HC n. 761.275/ Min. João Batista Moreira [Desembargador convocado do TRF1] – 24.4.2023).

Logo, afigura-se impertinente a substituição da prisão preventiva pelas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023